Tribunal: TJDFT
Processo: 0705877-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705877-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALEXANDRE MOURA GERTRUDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, em sede de ação de cumprimento provisório de sentença movido por ALEXANDRE MOURA GERTRUDES, determinou ao banco executado pagar, no prazo de 5 (cinco) dias, a multa aplicada no valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo descumprimento de comando judicial, assim como fixou ao executado o prazo de 5 (cinco) dias para dar quitação das parcelas pagas, emitir os boletos para pagamento das parcelas vincendas e desbloquear o acesso aos canais extrajudiciais do banco, sob pena de aplicação de nova multa que foi majorada para o valor diário de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em suas razões recursais (ID 55869010), o executado alega que as astreintes iniciais (que deram origem à aplicação da multa de R$ 10.000,00) foram fixadas em decisão proferida antes do cadastro de seus causídicos no feito. Aduz excesso no valor aplicado, sustenta ser possível a revisão das astreintes a qualquer tempo no curso do processo e defende a limitação da multa diária ao valor correspondente ao da obrigação principal, tendo em vista seu objetivo equivalente à cláusula penal de compelir ao cumprimento do comando judicial, e não de reparação dos danos ocasionados pela recalcitrância, sob pena de enriquecimento indevido da parte beneficiada. Nesse aspecto, em face da multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o executado agravante argumenta que a obrigação principal, consistente na entrega do termo de quitação referente às parcelas vencidas no total de R$ 20.422,94, evidencia a irrazoabilidade na fixação da multa nessa quantia, e pondera que “o valor do bem financiado e de R$ 170.000,00, e impor uma multa nesse montante implicaria na quitação do bem às custas do impugnante”. Ao afirmar estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, roga pela reforma da decisão impugnada, para que a multa seja reduzida para valor proporcional e razoável. Preparo recolhido (ID 55869012 e 55869013). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Oportuna é a reprodução da decisão impugnada que, em face da recalcitrância do executado em cumprir o comando judicial, aplicou as astreintes no valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e majorou a multa diária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), in verbis: “Na petição de ID 182335779, a parte exequente alega que não foi cumprida a obrigação de fazer, uma vez que o executado não deu a quitação das parcelas consignadas em Juízo, e nem pagou o valor relativo aos honorários sucumbenciais, conforme determinado na decisão de ID 178686008, que recebeu o cumprimento provisório de sentença. Diz, também, que a parte executada não liberou o acesso à emissão das parcelas vincendas, de forma que não conseguiu adimplir a parcela n. 24/59 do financiamento. Requer: 1) o deferimento do depósito das parcelas vincendas, a partir da parcela 24/59, com vencimento em 16/12/2023, até o efetivo cumprimento da obrigação determinada na sentença; 2) a aplicação da multa diária inicialmente fixada em R$ 1.000,00 (mil reais); 3) a majoração da multa para R$ 10.000,00, por dia, até o limite do valor do financiamento, de R$ 119.000,00; 4) a consulta ao sistema SISBAJUD, para a possível localização de ativos financeiros passíveis de constrição, até o limite do crédito perseguido pelo exequente, de R$ 2.870,57. Juntou o comprovante de depósito judicial do valor de R$ 3.713,86, realizado em 17/01/2024 (ID 182338065). Na decisão de ID 182363470, determinei o cadastramento dos advogados da parte executada, conforme pedido de publicação exclusiva realizado na petição e procuração de ID 178452841, na fase de conhecimento, e a republicação da decisão de ID 178686008. Na petição de ID 182763207, a parte exequente alega a desnecessidade de republicação da decisão, uma vez que o executado é parceiro eletrônico, recebendo suas intimações via sistema. Sustenta que o executado tomou ciência de ambas as decisões, conforme registro efetuado no PJe. Requer a reconsideração da decisão de ID 182363470, para que seja aplicada a multa inicialmente fixada. Os advogados da parte ré foram cadastrados, conforme certidão de ID 182823348. Na petição de ID 183971101, a parte exequente informa a interposição de agravo de instrumento, distribuído sob o n. 0701423-45.2024.8.07.0000, inicialmente para relatoria do e. Des. José Firmo Reis Soub, da 8a Turma Cível deste e. Tribunal, e, após, redistribuído, por prevenção, para relatoria do e. Des. Maurício Silva Miranda, da 7a Turma Cível. Reitera o pedido de aplicação da multa, bem como de sua majoração. Juntou comprovante de depósito judicial da quantia de R$ 3.713,86, realizado em 07/02/2024 (ID 184259677), a título de pagamento da parcela n. 25/59, do contrato realizado entre as partes. Em consulta ao PJe de 2a Instância, veriquei que ainda não foi analisado o pedido liminar feito pelo exequente no agravo supracitado (n. 0701423-45.2024.8.07.0000). Relatado sucintamente. Decido. No que tange à intimação da parte executada, com razão a parte exequente. Isso porque, o executado BANCO DO BRASIL S/A, por ser cadastrado como parceiro de expedição eletrônica, o que não foi observado na decisão de ID 182363470, foi citado na fase de conhecimento por meio do sistema do PJe, na forma da Lei 11.419/2006. Conforme art. 5o da referida lei, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Ademais, o art. 5o da Portaria GC 160/2017 do TJDFT, por sua vez, estabelece que a citação e/ou intimação pelo meio eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial. Assim, em que pese o pedido do executado, de publicação exclusiva, feito na fase de conhecimento, reconsidero a decisão de ID 182363470, proferida em 21/12/2023, no ponto relativo à republicação da decisão, uma vez que desnecessária, por ocorrer a intimação do executado, no caso, via sistema. Em consulta à aba “expedientes” do PJe, verifica-se que o executado, por meio de Ricardo Niederberger Cabral, registrou ciência, em 23/11/2023, da decisão de ID 178686008, que recebeu o cumprimento provisório de sentença, expirando o prazo para sua manifestação em 15/12/2023. Decorrido aludido prazo, o executado não apresentou nos autos o termo de quitação das parcelas consignadas judicialmente, razão pela qual aplico a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando que já decorridos mais de 10 dias da data em que se esgotou o prazo para cumprimento da obrigação (15/12/2023) e que o valor diário da multa foi fixado em R$ 1.000,00. Ainda, uma vez que não houve o pagamento voluntário dos honorários sucumbenciais, é devida a multa de 10% e, também, de honorários de advogado de 10%, nos termos do art. 523, § 1o do CPC. No que concerne ao pedido de majoração da multa, diante da recalcitrância da parte executada em promover o cumprimento da determinação, majoro a multa anteriormente fixada para R$ 2.000,00, até o limite de R$ 100.000,00, sem prejuízo de nova majoração. Por fim, considerando que a sentença reconheceu que caberá ao Banco réu emitir os boletos para pagamento, pelo autor, ficando resguardado a este o direito de exigir a emissão por meio de ação judicial própria (ID 52141513, p. 3), reconsidero a decisão de ID 178686008, no ponto em que indeferiu o pedido de intimação do executado para que emita as parcelas vincendas e desbloqueie o acesso nos canais extrajudiciais. Ante o exposto, efetue a parte executada, no prazo de 05 dias, o pagamento da multa ora aplicada de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Apresente a parte exequente, no prazo de 05 dias, planilha atualizada do débito, com inclusão da multa e honorários previstos no art. 523, § 1o do CPC, para fins de consulta ao SISBAJUD, conforme requerido pelo credor. Cumpra a parte executada, no prazo de 05 dias, a determinação de ID 178686008, dando quitação inclusive das parcelas pagas após a sentença, e emita os boletos para pagamento das parcelas vincendas, desbloqueando o acesso da parte exequente aos canais extrajudiciais do banco, sob pena de aplicação da multa ora majorada nesta decisão.” No que diz respeito à minoração do valor das astreintes objeto do cumprimento de sentença, certo afirmar que o colendo STJ, por meio de sua Corte Especial, já decidiu por sua possibilidade, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. MÉRITO ANALISADO. VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REVISÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS. (...) 2. O valor das astreintes, previstas no art. 461, caput e §§ 1o a 6o, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1o, e 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6o; CPC/2015, art. 537, § 1o), pois é estabelecido sob a cláusula “rebus sic stantibus”, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada. 3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para reduzir o valor total das astreintes, restabelecendo-o conforme fixado pelo d.Juízo singular.” (EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021.) Contudo, em fase de juízo provisório, a breve análise dos documentos carreados aos autos do processo referência, em cotejo com as teses recursais, não evidencia, de plano, a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). É consabido ser dever das partes cumprir com exatidão as decisões judiciais e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, CPC), sendo dever do juiz determinar todas as medidas indutivas e coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial (art. 139, IV, CPC). Na espécie, não foi apresentada justificativa apta a legitimar o não cumprimento do comando judicial, até porque concedido prazo razoável de 15 (quinze) para cumprimento da obrigação ao banco executado, que está devidamente cadastrado como "parceiro eletrônico", para recebimento de citações e intimações, de forma eletrônica, no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, na forma estabelecida na Lei n. 11.419/06 (Lei que dispõe sobre a informatização do processo judicial) e Portaria GC 160/2017. Consoante o art. 22 da Instrução no 02 da Corregedoria do TJDFT, 07 de abril de 2022, “Os expedientes de citação ou intimação direcionados aos parceiros de expedição eletrônica com cadastro regular devem ser feitos exclusivamente via sistema, independentemente de haver cadastramento de advogado”. Logo, a intimação para cumprimento da obrigação de fazer, via sistema PJe, direcionada à parte cadastrada como parceiro eletrônico atende, para fins de aplicação de astreintes, o enunciado da súmula n. 410/STJ, que assim dispõe: "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. No caso dos autos, foi promovida a intimação do banco executado por meio eletrônico ("via sistema PJE"), que na data de 23/11/2023 registrou ciência da decisão que determinou o cumprimento provisório de sentença, iniciando-se o prazo para a prática do ato processual que lhe compete, consumado no dia 15/12/2023. Assim, diante da recalcitrância no cumprimento do comando judicial, não se verifica prima facie fundamento capaz de afastar a condenação do banco executado em astreintes. De igual forma, em face da delongada recalcitrância, não se constata, a princípio, excesso no quantum consolidado e no novo valor das astreintes, pois razoável o valor da multa diária majorada para R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Nesse aspecto, convém consignar que, diverso ao argumento recursal, verifica-se que a multa diária não excede ao valor correspondente ao da obrigação principal. Desse modo, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, entendo em sede de juízo prefacial, que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pretendida, impondo-se, por ora, o indeferimento do efeito suspensivo. Do exposto, INDEFIRO o pedido suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Após as providências cabíveis e aguardo do prazo legal, retornem os autos conclusos, pois já ofertada resposta ao recurso. P. I. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator